Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-82.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONEXÃO COM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. JULGAMENTO PELO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória, exigindo, tão somente, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, consumado ou tentado (art. 413 do CPP). Nessa fase, eventuais dúvidas devem ser dirimidas com a incidência do princípio do in dubio pro societate, a fim de que se submeta o caso à apreciação do Tribunal do Júri.
2. Havendo materialidade e indícios da autoria, o acusado deve ser pronunciado, sendo incabível a despronúncia, devendo o feito ser julgado pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de julgar os delitos dolosos contra a vida.
3. As qualificadoras somente poderão ser excluídas, na fase de pronúncia, quando inequivocamente dissociadas do conjunto probatório contido nos autos, o que não ocorre na hipótese em exame.
4. Recurso conhecido e desprovido.